Tribunal: TJSP
Processo: 1028443-37.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Montador - Moléstia em ombro direito - RECURSO DO INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente o nexo de causalidade - Inconformismo que abrange inclusive o termo inicial do benefício e a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Montador - Moléstia em ombro direito - RECURSO DO INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente o nexo de causalidade - Inconformismo que abrange inclusive o termo inicial do benefício e a correção monetária - RECURSO DA ASSISTENTE PROCESSUAL - Preliminar -Cerceamento de defesa ante a ausência de esclarecimentos periciais - No mérito, pedido de reforma do julgado, ao argumento de que ausentes os requisitos acidentários - Pleito subsidiário de alteração do 'dies a quo' - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
TUTELA ANTECIPADA - Expedição de ofício para implantação imediata do auxílio-acidente.
APELAÇÕES DESPROVIDAS e REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, observada a suspensão do processo determinada.